Tribunal: STF
Processo: ARE 1578008
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (CTC), PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), A FIM DE VIABILIZAR PEDIDO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS - EX-POLICIAL MILITAR - Sentença de procedência. 



    MÉRITO - Documentos que devem ser elaborados pela Administração Pública para o servidor, nos termos da legislação de regência, bastando o requerimento administrativo - As informações sobre o local e as condições de trabalho são de domínio e conhecimento da Administração Pública, representada pelas autoridades impetradas, cabendo, a estas, reunir as informações necessárias e repassá-las ao órgão competente - Presença de direito líquido e certo - Sentença concessiva da segurança mantida. 



    Apelo e reexame necessário não providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos “artigos 42, § 1º, c/c 142, § 3º, X, ao artigo 40, § 4º, III (na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005, correspondendo ao atual artigo 40, § 4ºC, na redação atribuída pela Emenda Constitucional n. 103/2019), e § 10, ao artigo 102, § 2º, aos artigos 18, 25 e 24, inciso XII, e parágrafos, e ao artigo 5º, XXXIII e XXXIV, “b”, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88”.



    Sustenta, em síntese, tratar-se de “ação por meio da qual a parte autora postula a concessão de ordem judicial que determine ao ente público a emissão de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) referente ao período em que exerceu as funções de policial militar do Estado de São Paulo, com base no artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento do Regime Geral de Previdência Social) e na Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal”.



    Pontua que “o v. Acórdão recorrido acolheu a pretensão da parte autora (ora recorrida), para determinar ao Estado a emissão de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) relativamente ao tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São, com base nas normas do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, mais precisamente na forma da Lei n. 8.213/1991”.



    Defende que “os militares do Estado se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, § 1º, combinado com o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Como corolário, igualmente não incidem sobre a esfera jurídico-previdenciária dos militares as decisões proferidas pelo STF no Tema 942 de RG e na SV n. 33, uma vez que fundadas na última norma constitucional mencionada”.



    Aduz que “a questão central reside na circunstância de que a base normativa para se garantir aos servidores públicos (vinculados a entes federativos em mora legislativa sobre a matéria) tanto a aposentadoria especial quanto a conversão do tempo especial em comum (mediante a aplicação das regras do RGPS) é o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Isto é, para garantir aos servidores públicos tanto a aposentadoria especial (Súmula Vinculante nº 33) quanto a conversão do tempo especial em comum (Tema 942) a referência foi o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal”.



    Argumenta que “a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal é taxativa no sentido de que a Súmula Vinculante n. 33 e o Tema 942 de repercussão geral não se aplicam aos policiais militares, uma vez que tais precedentes estão escorados no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, que incide unicamente em relação aos servidores civis que não disponham de lei específica”.



    Alega também que 



    “O artigo 42 da Carta Magna determina aplicarem-se aos militares dos Estados, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições contidas nos artigos 14, § 8º, 40, § 9º, e 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, inciso X, dentre as quais se inserem as condições de sua transferência para a inatividade. 



    No âmbito do Estado de São Paulo esse regramento foi instrumentalizado pelo Decreto-lei n. 260/1970 (com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 1.305/17), recepcionado pela Constituição como legislação estadual específica que dispõe sobre a inatividade temporária e definitiva dos integrantes da Polícia Militar.”



    Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido inicial.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Claudio José da Fonseca contra ato do Diretor de Pessoal da Seção de Direitos por Tempo de Serviço da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando a “concessão da medida liminar, initio litis et inaudita altera parte, com a finalidade de determinar à emissão do perfil profissiográfico previdenciário (PPP), acompanhado de LTCAT, e a consequente retificação da certidão de tempo de contribuição, para nela fazer constar a natureza das atividades exercidas no referido cargo de policial militar”.



    O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança para “compelir a autoridade impetrada a expedir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), acompanhado de LTCAT, com a indicação das atividades especiais desempenhadas pelo impetrante período de 1988 a 2009, em que pertenceu aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; retificando, em consequência, a certidão de tempo de serviço/contribuição”.



    O Tribunal de origem, em sede de recurso de apelação cível e reexame necessário, manteve a sentença de concedeu a segurança. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A parte impetrante, ex-policial militar, baseia sua pretensão na alegação de que a Administração Pública se recusa a emitir os documentos pretendidos: certidão por Tempo de Serviço (CTC), Perfil Profissiográfico Profissional (PPP), Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), os quais são necessários para fins de futuro requerimento de averbação do período laborado [entre 12/09/1988 a 27/06/2009] junto ao INSTITUTO NACIONAL do SEGURO SOCIAL INSS, para fins de aposentação pelo Regime de Previdência Social (CF/88, art. 201), com a conversão em tempo comum, com multiplicador 1.40.



    Nos termos do artigo 5º, XXXIV, ‘b’, da Constituição Federal, tem-se como direito de qualquer cidadão ‘a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal’.



    Não se nega a relevância e complexidade dos procedimentos administrativos, a exigir, na espécie, a participação de diversos órgãos administrativos. Todavia, não se pode admitir que um procedimento administrativo não tenha previsão de termo final, equivale a dizer, que as repartições públicas não tenham prazos a observar para a prática dos atos de sua competência, perpetuando por tempo indeterminado, sob o manto da observância de normas internas, a expectativa de exercício de um direito do servidor.



    E, mais, é cediço que o artigo 57 da Lei Federal 8.213/1991 (Planos de Benefícios do RGPS) é aplicável aos servidores públicos que se enquadrem na Súmula Vinculante nº 33, do seguinte teor: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’.



    Pois bem. O artigo 58 da referida Lei dispõe:



    (...)



    Estabelece, por sua vez, o Decreto Federal 3.048/1999 (Regulamento do RGPS):



    (...)



    Com efeito, a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, em seu site, define claramente o PPP como ‘um formulário que possui campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. O formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física (origem da concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição). [...]’.



    Como se vê, o Perfil Profissiográfico Profissional (PPP) é documento a ser elaborado para o servidor pela Administração Pública, nos termos da legislação de regência, não dependendo de quaisquer informações adicionais a serem fornecidas por aquele, bastando o seu requerimento administrativo.



    De fato, as informações sobre o local e as condições de trabalho são de domínio e conhecimento da Administração Pública, representada pela autoridade impetrada, cabendo, a esta, reunir as informações necessárias e repassá-las ao órgão competente, para que elabore o PPP.



    Aplicam-se as mesmas razões ao LTCAT. 



    Nesse sentido, o Ministério da Previdência Social editou a Instrução Normativa SPPS/MPS nº 1, de 22.07.2010, que ‘Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em Mandado de Injunção. (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS/MPS nº 3, de 23/05/2014)’, e que, dentre outras medidas, dispõe sobre a emissão do PPP, do LTCAT, nos artigos 7º a 9º.



    Assim - conclui-se -, ainda que inexistissem tais normas do Ministério da Previdência Social direcionadas ao funcionalismo, o próprio comando da Súmula Vinculante nº 33 é suficiente para obrigar os órgãos públicos a aplicarem o regramento do RGPS e emitirem os documentos em apreço, quanto aos seus servidores.



    Nesse rumo, especificamente, já decidiu este E. Tribunal:



    (...)



    Imperiosa, portanto, a manutenção da r. sentença.”



    Pois bem.



    O Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e determinando a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa. 



    Todavia, não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica não há que se falar em omissão legislativa. Nesse sentido: veja-se o MI 2.283-AgR, de minha relatoria, julgado pelo Plenário do STF, assim ementado:



    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 



    1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 



    2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 



    3. Agravo regimental não provido” (DJe de 13/10/13).



    Corroborando o entendimento supra, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa. 1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.424.792/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/05/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722381 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/2013 - grifo nosso).



    Registre-se, também, que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar, em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.450.142/PR-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.504.259/SP, que bem aborda a questão:



    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a pretensão objeto do presente mandado de segurança não consiste no reconhecimento ao direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum, mas apenas a expedição de certidão de tempo de contribuição do interessado, referente ao período em que este exerceu a função de policial militar. 



    No entanto, concedeu a segurança para determinar a concessão da certidão com a retificação, com fundamento na Portaria 154/2008 do Ministério da Previdência Social, que regula a emissão dessa certidão pelos regimes próprios de previdência social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    ‘Importante ressaltar que o impetrante não pretende, por meio desta demanda, a conversão de tempo especial para comum e nem o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, não cabendo ao MM. Juízo sobre esse assunto se pronunciar. O que se pleiteia, em verdade, é apenas a retificação da certidão de tempo de contribuição.



    Conforme se observa da inicial o impetrante requereu a retificação de sua Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em 28.06.2021. Todavia, passados mais de 45 dias sem obter resposta da autoridade coatora, ingressou com o presente writ, pretendendo a determinação de retificação da CTC, para nela constar o exercício da atividade especial exercida junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 8.213/91 e Súmula Vinculante nº 33 do C. STF.



    A r. decisão interlocutória de fls. 15/17 determinou à autoridade impetrada o fornecimento de resposta ao requerimento, no sentido de acolhimento ou não, de forma fundamentada, no prazo improrrogável de 10 dias.



    A autoridade impetrada apresentou informações, com resposta ao requerimento administrativo efetuado em 28.06.2021, esclarecendo que os dados da CTC estão corretos, por não haver amparo legal para a contagem de tempo prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não seja o trabalhado dia-a-dia, nos termos da alínea ‘a’, do inciso I, do art. 51, do Decreto-Lei nº 260/1970, já considerada a condição insalubre relativa à atividade policial, não havendo campo para retificação ou para se realizar a conversão de tempo de atividade sobre condições especiais (fl. 52 ).



    (...)



    Com efeito, consta da Certidão de Tempo de Contribuição nº 9172496/18, emitida em 16.10.2018 (fls. 9/10), acostada à inicial, que o período compreendido de 27.04.1989 a 13.08.1994 é de ‘SERVIÇO ESTRITAMENTE POLICIAL REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO: MILITAR DO ESTADO’ (fl. 9).



    Sendo assim, considerando que foi reconhecido pelo órgão emissor da CTC que as atividades exercidas eram na função policial (fl. 9), conclui-se que a Administração não pode negar o pedido do autor de fornecimento certidão de tempo de contribuição retificada, vez que a Portaria nº 154/2008, do Ministério da Previdência Social, a qual disciplina os procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social, dispõe que: 



    ‘Art. 8º A unidade gestora do RPPS e o órgão emissor da CTC deverão efetuar, respectivamente, no registro individualizado do participante no RPPS e nos assentamentos funcionais do servidor, anotação contendo, no mínimo, os seguintes dados: 



    I - número da CTC e respectiva data de emissão; 



    II - o tempo líquido de contribuição somado na certidão expresso em dias e em anos, meses e dias; (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018) 



    III - os períodos certificados e os respectivos órgãos destinatários, bem como o tempo destinado a cada regime em caso de fracionamento; e (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018) 



    IV - os períodos, dentro daqueles certificados, que foram reconhecidos pelo órgão emissor da CTC como sendo tempo especial, sem conversão, exercido pelo servidor com deficiência, em atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)’ (g.n.).



    (...)



    No mesmo diapasão, a Carta Magna prevê que, em seu art. 144 que “a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária”. 



    Nessa conformidade, com o devido respeito ao entendimento do V. Juízo a quo, reformo a r. sentença, para conceder a segurança e determinar que a autoridade coatora proceda à retificação da certidão de tempo de contribuição para constar expressamente a natureza especial das atividades exercidas pelo impetrante quando era policial militar.



    (...)’ (eDOC 11 – ID: 862be4fb, p. 3-6)  



    Registro que o Supremo Tribunal Federal entende não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Caso exista, não haverá omissão. Nesse sentido, inclusive, confira-se o MI 2.283-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    ‘Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido.



    A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF).



    Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada.



    Agravo regimental não provido.’ (MI 2283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.10.2013.)



    No mesmo sentido, cito o precedente de minha relatoria:



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 722381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.03.2013.)



    Afasto, igualmente, a incidência do Tema 942 da sistemática da RG ao caso dos autos, conforme os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento’. (ARE 1450142-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de18.10.2023)



    Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário reconhecer os pedidos de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial, sendo esta a firme orientação jurisprudência do STF. Confira-se:



    ‘Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes.



    A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente.



    Agravo regimental não provido.’ (RE 1476711-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.03.2024)



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa.



    Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa.



    Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.’ (ARE 1424792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03/05/2023)



    Verifico, portanto, inexistir direito subjetivo do impetrante à emissão de certidão retificada, ou seja, com alteração da natureza do tempo de serviço prestado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para negar a segurança pleiteada na origem, afastando o direito à retificação pretendida. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.”



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 1.504.259/SP. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário.  Alegação de omissão. Pretensão de retificação de certidão de tempo de contribuição de ex-policial militar, para fazer constar o período como de trabalho em atividade especial, para os fins do art. 57 da Lei 8.213/91. Impossibilidade. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos conhecidos como agravo Regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para negar a segurança concedida em mandado de segurança, afastando o direito do impetrante à retificação de certidão de tempo de contribuição com a inclusão de anotação de tempo especial exercido como policial militar. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão monocrática quanto à aplicação da Portaria MPS nº 154/2008, da Lei Complementar nº 51/1985 e do art. 96, IX, da Lei nº 8.213/1991; e (ii) se existe direito subjetivo do embargante à retificação da certidão de tempo de contribuição para constar expressamente o período laborado como policial militar como período de trabalho especial, sem conversão.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que os militares possuem regime jurídico próprio, não lhes sendo aplicáveis as regras do art. 40, § 4º, da Constituição, nem o Tema 942 da repercussão geral.



    4. A invocação da Portaria MPS nº 154/2008 não pode afastar a orientação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível reconhecer, pela via judicial, efeitos não previstos em lei estadual própria.



    5. Inexistência de direito subjetivo do impetrante à emissão de certidão retificada, ou seja, com alteração da natureza do tempo de serviço prestado (comum em especial).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental e desprovidos” (DJe de 22/10/2025).



    Aplicando esse entendimento, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.551.924/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/06/2025; RE nº 1.513.922/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2024; RE nº 1.496.816/SP, de minha relatoria, DJe de 14/06/2024; ARE nº 1.487.592/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/05/2024; e RE nº 1.394.704/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/12/2023.



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação, razão pela qual o acórdão atacado merece reforma.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente